Tribunal: TJMT
Processo: 1024218-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024218-92.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), M. P. - CPF: 112.479.381-07 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SADI LUIZ PICCININ JUNIOR - CPF: 878.628.161-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE – AUTOR COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA –
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM
– MÉTODO/TÉCNICAS DAS TERAPIAS INDICADAS PELO MÉDICO QUE ATENDE O PACIENTE
–
DECISÃO MANTIDA
–
ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração da parte autora, uma vez que ausente a omissão apontada e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1024218-92.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: M. P representado por sua genitora SADI LUIZ PICCININ JUNIOR

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra o acordão que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes interpostos pela parte adversa.

Alega o embargante em suas razões que o acordão contém violação ao principio da não surpresa.

Afiança que o procedimento teratogs encontra-se vedado, uma vez que se trata de órtese não ligada a procedimento cirúrgico.

Assevera que “
este evidente erro material contido na r. decisão embargada que, de forma indevida, considerou que métodos e técnicas são o mesmo que órteses e próteses, ainda implicou em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa”.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 214401688, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Procurador Flávio Cezar Fachone, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra o acordão que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes interpostos pela parte adversa.

Pois bem.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porque, quanto à arguida decisão supressa com premissa equivocada, rejeito-a, uma vez que, a empresa de saúde teve ciência do presente embargos e a matéria ali debatida quando das suas contrarrazões – Id. 200412695.

Outrossim, quanto ao suposto erro material (entendimento diverso), tal argumento envolve-se
a rediscussão do mérito, observado que a decisão vergastada fora em sentido antagônico do pretendido, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

A jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
. (N.U 1021420-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ENOXAPARINA 40MG – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração da parte autora, uma vez que ausente a omissão apontada e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-
(N.U 1020578-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

Além disso, é necessário compreender que:
“(...) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada. (AgRg no REsp 1181273/PB). (
...)” - (N.U 0002055-44.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024